Tribunal: STF
Processo: RE 80323
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
1. TITULOS CAMBIARIOS EXPRESSOS EM QUALQUER MOEDA ESTRANGEIRA,
REPRESENTATIVOS DE DIVIDA FORMADA NO EXTERIOR E COBRAVEIS NO BRASIL.
NÃO ESTAO SUJEITOS AO REGISTRO DE QUE TRATA O DECRETO-LEI N. 427-69,
COMO SE LE NO SEU ART. 2, PAR 4, IV, DESSE DIPLOMA.
2. EFICACIA EXECUTIVA DESSES TITULOS.
3. AÇÃO EXECUTIVA PROCEDENTE.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.